Tribunal: TJDFT
Processo: 0753498-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE.
1 – Plano de saúde. Internação domiciliar. Home care. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedente: (AgInt no AREsp n. 2.454.372/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).
2 – Prescrição médica. Diante de prescrição médica detalhada e específica, deve prevalecer a linha terapêutica nela indicada, ainda mais quando a avaliação mencionada pela agravante apenas afirma não ser necessária a internação domiciliar, sem justificar ou apresentar os motivos pelos quais as exigências previstas pelo médico do agravado seriam prescindíveis.
3 – Multa cominatória. Astreintes. No tocante à multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC, constata-se, em análise perfunctória, ter sido fixada em montante razoável para cumprir sua finalidade de coerção do réu ao cumprimento da obrigação de fazer, mormente em se tratando de plano de saúde de âmbito nacional e com significativa capacidade financeira. De igual modo, o prazo para cumprimento da medida também se mostrou compatível com a urgência e gravidade da obrigação.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
lp